Tribunal: STF
Processo: RE 1373607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Montes Claros, que julgou procedente o recurso inominado da parte autora, ora recorrida, reformando a sentença, para afastar a aplicação da norma inconstitucional inscrita no § 2º do art. 6º da Lei 20.748/13. (eDOC 4)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “se o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, a recorrida, na condição de servidores públicos, não têm direito adquirido sobre a Gratificação Complementar, portanto, não procede sua pretensão no sentido de que deixe de ser descontado o “ajuste gratificação” instituído pela Lei nº 20.748/2013, sobretudo, porque na nova lei há determinação expressa nesse sentido e tal dispositivo não ofende o princípio da irredutibilidade de remuneração. (eDOC 8, p. 8)



    A Segunda Turma Recursal de Montes Claros admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 11)



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: (eDOC 4, pp. 3-5)



    “(...)



    No caso dos autos há traço de inconstitucionalidade da legislação estadual que deduziu da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4° da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2º, no art. 4° e no inciso X do caput do art. 5° para os servidores em exercício no Hospital Universitário da Universidade Estadual do benefício da gratificação complementar concedido aos servidores da UNIMONTES a partir da Lei complementar de n' 20.518 de 2012.



    Os Servidores do H.U. somente passaram a receber a gratificação complementar com o advento da Lei nº 20.518 de 2012 e, a pretexto de que o art. 1º da lei n 21.167 de 2014 não retroagir aos servidores da UNIMONTES beneficiados com a gratificação após a Lei nº 20.518 de 2012, a incorporação ao vencimento básico não foi estendida, configurando assim tratamento desigual em situações semelhantes.



    Mas, uma vez iniciada a vigência da norma, consistente na concessão da gratificação aos servidores com os mesmos cargos e atribuições, a data da obtenção da vantagem posteriormente pelo servidor não tem relevância tendo em vista o direito dos servidores da UNIMONTES a extensão da gratificação concedida pela Lei nº 20.518 de 2012 e em consequência, a dedução pretendida reduz o vencimento básico.



    Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, declarando inconstitucional o dispositivo legal, condenando a recorrida a se abster de deduzir da Gratificação Complementar percebida os reajustes concedidos pela Lei 20.748/13 do Estado de Minas Gerais, bem como ao pagamento de valores retroativos.



    Nos termos do artigo 323 do CPC, tratando-se de ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vencidas no curso do processo estão incluídas na condenação.



     (...).”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente